Tribunal: TJBA
Processo: 8068213-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8068213-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: IURI DO CARMO RIBEIRO Advogado(s): IURI DO CARMO RIBEIRO EMBARGADO: MÁRIO DE JESUS SINFRÔNIO Advogado(s): MARLUS OLIVEIRA SINFRÔNIO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELO A QUO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. USO INDEVIDO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8068213-64.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.